Tribunal: TCU
Processo: 006.831/2024-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-03-11
Data de publicação: 2025-03-14

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação em razão de Não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União, para atendimento ao Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE), exercício 2018, função EDUCACAO (no da TCE no sistema: 2168/2023).

Inteiro teor:
Acórdão 1597/2025-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 143, inciso V, alínea "a", 169, inciso VI, e 212 do Regimento Interno do TCU, em determinar o arquivamento do processo a seguir relacionado, sem julgamento de mérito, por ausência de pressupostos de desenvolvimento válido e regular, dando ciência ao responsável, ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação e ao Município de Campina Grande - PB, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 006.831/2024-9 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsável: Romero Rodrigues Veiga (XXX.077.934-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Prefeitura Municipal de Campina Grande - PB. 1.3. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: José Fernandes Mariz (6851/OAB-PB), representando Romero Rodrigues Veiga. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.